Tribunal: TJES
Processo: 5041418-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5041418-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MATHEUS SILVA PASSOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM DESDOBRAMENTOS E ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, anulou o ato administrativo de contraindicação de candidato na etapa de investigação social do Concurso Público para Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022). A eliminação foi motivada por ter sido o candidato alvo de um mandado de busca e apreensão em investigação sobre atos antidemocráticos, que não resultou em inquérito, e por um boletim de ocorrência por porte de drogas lavrado na adolescência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, na fase de investigação social, com base em um mandado de busca e apreensão arquivado sem a instauração de inquérito ou ação penal e em um registro de ato infracional ocorrido há mais de uma década.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode e deve exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive em concursos públicos, para aferir a compatibilidade de sua aplicação com os princípios constitucionais.

A simples existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe condenação por órgão colegiado ou definitiva e relação de incompatibilidade entre o crime e o cargo (Tema 22 da Repercussão Geral do STF).

O fato de o candidato ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão não macula sua idoneidade, especialmente quando a própria autoridade policial conclui pela inexistência de elementos relevantes para a investigação, não havendo instauração de inquérito ou ação penal.

O registro de ato infracional (porte de drogas) ocorrido em passado distante, durante a adolescência do candidato, não pode ser considerado antecedente criminal ou servir de fundamento para a sua eliminação na vida adulta, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A conduta do candidato, que informou voluntariamente os fatos no Formulário de Investigação Social, demonstra boa-fé e transparência, tornando o ato de sua eliminação ainda mais desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É ilegal a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público com base em mandado de busca e apreensão que não resultou na instauração de inquérito policial ou ação penal, em observância ao princípio da presunção de inocência e à tese firmada pelo STF no Tema 22 da Repercussão Geral.

Atos infracionais praticados na adolescência e ocorridos em passado distante não podem fundamentar a contraindicação de candidato na etapa de investigação social de concurso público, sob pena de perpetuação de seus efeitos e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 144.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900 (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5006089-86.2023.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MATHEUS SILVA PASSOS
, concedeu a ordem para anular o ato administrativo que o contraindicou na etapa de investigação social do Concurso Público para Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022).

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese (id. 14228634), a legalidade do ato de eliminação, argumentando que:
(i)
a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada e em estrita observância às regras do edital, notadamente o subitem 20.5, 'a', que prevê a contraindicação por envolvimento em ações delituosas, mesmo sem a existência de inquérito ou processo;
(ii)
a etapa de investigação social não se submete estritamente ao princípio da presunção de inocência, pois visa aferir a idoneidade moral e a conduta social do candidato, e não a culpabilidade penal;
(iii)
a análise da compatibilidade do perfil do candidato com a carreira militar insere-se no mérito administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar os critérios adotados pela banca, sob pena de ofensa à separação dos poderes; e
(iv)
os fatos apurados – um mandado de busca e apreensão relacionado a investigação de atos antidemocráticos e um boletim de ocorrência por porte de drogas lavrado na adolescência – são graves e revelam conduta incompatível com a função policial militar.

Quanto aos fatos subjacentes, sublinho, para melhor compreensão, o que segue abaixo explicitado.

Na origem, o autor, ora agravado, impetrou um mandado de segurança objetivando a concessão de medida antecipatória que determine a sua permanência nas demais etapas do certame para admissão no curso de formação de Soldado Combatente, realizado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022.

Aduz o autor que foi aprovado nas primeiras fases do certame, mas acabou sendo contraindicado na fase de investigação social, por ter sido
”
alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal por atos antidemocráticos devido a uma empresa, M. S. PASSOS – COMUNICAÇÃO, CNPJ/Nº inscrição 33513194000188, que seria utilizada para realizar pesquisas eleitorais, comerciais e de opinião pública
”
, bem como em razão de uma ocorrência, qual seja,
“
BA nº 11830865, de 30/01/2011 (em anexo), na qual o candidato foi conduzido para a Delegacia de Marataízes, juntamente com outros indivíduos, por porte de drogas ilícitas. Na época, do fato o candidato era menor de idade
”
.

Argumenta, assim, que sua eliminação viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da presunção de inocência, além do seu direito líquido e certo.

Diante desses fatos, pugnou a imediata reintegração do candidato ao concurso lançado pelo Edital nº 01/2022 e a garantia de regular participação do impetrante em todas as etapas do concurso supracitado, inclusive o curso de formação.

O juízo de primeiro grau, por sua vez, concedeu a ordem, sob o fundamento de que a eliminação, baseada em fatos que não resultaram em condenação penal transitada em julgado, viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legalidade e a legitimidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, ponderando se os fatos apurados possuem o condão de macular sua idoneidade moral e justificar a medida extrema, à luz da jurisprudência consolidada.

Conforme orientação sufragada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é inegável que o Poder Judiciário não só pode, como deve, ser instado a exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos em relação à obediência aos postulados formais e materiais previstos no ordenamento”
(AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022).

Nesse diapasão, a análise judicial não se restringe à verificação da existência da previsão editalícia, mas abrange a compatibilidade de sua aplicação com os princípios constitucionais.

A contraindicação do candidato foi fundamentada no subitem 20.5, 'a', do Edital (Id. 14228546), cuja redação é a seguinte:

“20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;”

Acerca do tema, convém acentuar, de início, não desconhecer que a eliminação de candidato em concurso público com fundamento na contraindicação durante a fase de investigação social, quando respeitados os requisitos legais e editalícios, encontra respaldo na jurisprudência, especialmente quando se trata do ingresso em carreiras da segurança pública, onde se exige maior rigor na análise da idoneidade moral.

Todavia, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900 (Tema 22), firmou a tese jurídica vinculante de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”, sendo certo que, no caso, não há inquérito e nem ação penal em curso.

Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020)

Assim, conclui-se que a simples alegação de ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal por atos antidemocráticos devido a uma empresa, M. S. PASSOS – COMUNICAÇÃO, desacompanhada de prova concreta e
sequer instauração de inquérito policial
, não impede, de modo algum, a continuidade do candidato no certame, devendo-se resguardar o princípio da presunção de inocência até eventual comprovação que comprometa, de forma inequívoca, sua idoneidade para o cargo público pretendido.

Outrossim, em consulta aos autos originários, denota-se que foi apontado em sede de relatório final da Polícia Federal a seguinte informação:
“A informação da Polícia Judiciária de Análise nº 315/2023 foi a responsável por avaliar as informações de quebra telemática em desfavor de Matheus. A conclusão de equipe de análise
foi a de que não foram relacionados elementos de relevância para a presente investigação
”
(id. 52045264).

Quanto ao segundo fato imputado ao candidato, o Boletim de Ocorrência de 2011 (Id. 14228561),
trata-se de registro unilateral de um evento ocorrido há mais de uma década
, quando o Apelado era adolescente. A jurisprudência pátria é uníssona em vedar a perpetuação dos efeitos de atos infracionais, que não podem ser equiparados a maus antecedentes para fins de concurso público na vida adulta.

Em que pese a gravidade da conduta (porte de drogas ilícitas), como é cediço, meras ocorrências policiais não são considerados antecedentes criminais, especialmente quando se referem a um fato isolado, ocorrido em passado distante.

Nesse sentido, confira-se o entendimento já sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO – ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO TEMA 22 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 2 - Pontuou a Administração a existência do boletim unificado nº 30673509 narrando, em síntese, que o candidato seria o organizador de um “baile funk” que contava com a presença de menores, drogas e armas. No entanto, o referido documento não imputa ao apelado a prática de ações delituosas. 3 - Cabe aqui registrar que os referidos fatos não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em seu desfavor. 4 - Ressaltou a Suprema Corte que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, situação não vislumbrada na hipótese. 5 - Conforme se extrai do documento id. 7538462, oriundo da Diretoria de Inteligência da PM, “não há testemunhas a serem indicadas por esta Diretoria que possam comprovar que o perfil sociográfico do candidato não é compatível com as atribuições do cargo.” 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5006089-86.2023.8.08.0021, Relator Des. FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, j. em 31/07/2024)

Importante salientar, porém, que a situação dos autos é ainda mais favorável ao Apelado, pois, diferentemente do caso paradigma citado, não há sequer alegação de omissão. Pelo contrário, o candidato demonstrou lealdade e boa-fé ao reportar voluntariamente os episódios no Formulário de Investigação Social (Id. 14228554), cumprindo com seu dever de transparência.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o ato administrativo de contraindicação se revela desproporcional e em flagrante dissonância com a garantia fundamental da presunção de não culpabilidade e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Forte em tais razões, concluo que a r. sentença vergastada, alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente, merece ser integralmente confirmada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)